Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707797-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CECILIA SOARES DA SILVA LANDIM AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO 1. A executada insurge-se contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 59699894) que, em cumprimento de sentença por ato de improbidade administrativa, deferiu pedido de desconto mensal em folha de pagamento equivalente a 10% dos proventos de aposentadoria. Defende, em resumo, a impenhorabilidade da verba, nos termos do CPC 833. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A decisão agravada - penhora de parte dos proventos da agravante - distancia-se, data venia, da literal e clara disposição da lei, mais especificamente o CPC 833, IV, que expressamente declara impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões (...)", ressalvados, também expressamente, apenas duas hipóteses no § 2o, o qual, por excepcionar a regra geral, deve ser interpretado restritivamente, e não de modo ampliativo, ainda que este se apresente atenuado na forma de percentuais sobre os proventos. A propósito, esse entendimento não fica desautorizado pela ausência, no texto atual, do advérbio absolutamente, que constava do anterior. Simplesmente corrigiu-se um equívoco, pois, afinal, não é absoluto o que comportava, e continua a comportar, exceção expressamente indicada na lei. Com efeito. Absolutamente significa: “completo, totalmente, inteiramente, de modo nenhum, de jeito nenhum” (Houaiss). Ora, se o CPC/73 admitia a penhora de verba alimentar para pagamento de pensão alimentícia, então é óbvio que o advérbio era impróprio e, por isso, não foi usado na legislação atual, que também comporta exceções. Legem habemus! O Legislador estabeleceu uma regra e excepcionou do seu âmbito de incidência duas únicas hipóteses que cuidou de especificar, sem conferir ao Juiz a possibilidade de estender, a critério próprio, as exceções, com a vênia devida ao entendimento contrário. 3. Posto isso, suspendo liminarmente a decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR